Tribunal: TJBA
Processo: 0004229-51.2010.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004229-51.2010.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

APELADO: SEVERINO JUNIOR ALVES DA CRUZ

Advogado(s)
:
MAGNA DA PENHA LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO ADMINISTRATIVO NA EMISSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA NA RETIFICAÇÃO DO REGISTRO NO SISTEMA RENACH. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (DETRAN/BA) contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por particular, reconhecendo erro administrativo na emissão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na qual deixou de constar a categoria “B” obtida em processo de renovação e adição de categoria realizado em 2008, condenando a autarquia à retificação do prontuário no sistema RENACH, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.120,00 e de danos morais fixados em R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/BA responde civilmente pelo erro administrativo na emissão da CNH do autor e pela demora injustificada na correção do registro; e (ii) estabelecer se os valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais mostram-se adequados às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das autarquias prestadoras de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo apenas a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade.

O conjunto probatório evidencia que o autor iniciou, em 2008, processo de renovação e adição de categoria para “AB”, tendo sido considerado apto nos exames médico e prático de direção veicular.

O erro administrativo foi reconhecido pela própria Administração Pública por meio de ofício da Coordenação do RENACH do DETRAN/BA, que admitiu falha no sistema responsável pelo registro das categorias adquiridas pelos condutores.

A falha no lançamento dos dados no sistema impediu que o autor exercesse plenamente o direito de conduzir veículos da categoria “B”, caracterizando defeito na prestação do serviço público.

A alegação de inaptidão física superveniente decorrente de acidente ocorrido em 2013 não afasta a responsabilidade estatal pelos danos causados anteriormente, uma vez que o ato ilícito — consistente na emissão incorreta do documento e na demora injustificada para sua correção — ocorreu anos antes.

A demora superior a uma década para solucionar erro administrativo configura violação aos princípios da eficiência administrativa e da razoável duração do processo, aplicáveis também ao âmbito administrativo.

Os danos materiais encontram-se comprovados mediante recibos relativos à contratação de motoristas particulares entre 2009 e 2010, despesas diretamente relacionadas à impossibilidade de o autor conduzir seu próprio veículo.

A situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois a privação prolongada do direito de dirigir veículos para os quais o autor estava habilitado, bem como a frustração de expectativas profissionais, configura dano moral indenizável.

O valor de R$ 15.000,00 fixado a título de dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o longo período de espera e a inércia administrativa.

A limitação física superveniente do autor não impede a retificação de seu prontuário administrativo no sistema RENACH, podendo eventual restrição médica resultar apenas na emissão de CNH com restrições específicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado responde objetivamente pelos danos causados por erro administrativo na emissão de Carteira Nacional de Habilitação e pela demora injustificada na correção do registro do condutor.

A falha na prestação do serviço público que impede o exercício do direito de dirigir por longo período configura dano moral indenizável.

A existência de limitação física superveniente não afasta o dever da Administração de retificar o prontuário do condutor no sistema RENACH quando comprovada aprovação anterior nas categorias pleiteadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput e § 6º; CPC, art. 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0801217-62.2015.8.05.0274, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, publ. 19.02.2025; TJRJ, Apelação nº 0032704-22.2021.8.19.0068, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, j. 26.01.2023; TJDFT, Processo nº 0738716-69.2022.8.07.0016, Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, j. 27.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0004229-51.2010.8.05.0191, originária da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso – BA, apelante DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN) - BAHIA e apelado SEVERINO JÚNIOR ALVES DA CRUZ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III